Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-27.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015298-27.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIRA ROBERTO PEREIRA - CPF: 867.769.911-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE TELEFÔNICO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra instituição financeira em razão da contratação fraudulenta de empréstimo e realização de transferência via PIX, sem sua autorização, mediante golpe telefônico praticado por terceiros que se passaram por servidores do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude cometida por terceiros mediante golpe telefônico que envolveu fornecimento de dados pela autora; (ii) se a hipervulnerabilidade da consumidora idosa impõe deveres reforçados de cuidado e segurança à instituição bancária; (iii) se a ocorrência gera direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, e a jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479), que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes eletrônicas resultantes de fortuito interno.

4. A fraude foi perpetrada por meio de engenharia social dirigida especificamente a consumidores idosos, com uso da identidade do INSS para indução da vítima, o que caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia o risco da atividade.

5. Não houve demonstração de adoção, pela instituição financeira, de medidas adequadas de segurança ou de comprovação da validade da contratação, sendo insuficiente a mera juntada de prints e extratos bancários.

6. A atuação da consumidora não configura culpa exclusiva, pois se insere no contexto de vulnerabilidade explorada por meio de fraude sofisticada, exigindo maior diligência da instituição.

7. Os descontos indevidos comprometem diretamente a subsistência da autora, configurando violação ao dever de proteção reforçada ao consumidor idoso e ensejando reparação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha no dever de segurança. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado na contratação eletrônica de produtos bancários. 3. O desconto indevido de valores oriundos de contratação fraudulenta, especialmente sobre benefício previdenciário, caracteriza dano moral presumido e enseja indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Lenira Roberto Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do Banco do Bradesco S/A, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Na origem, a autora, pessoa idosa, alegou ter sido vítima de golpe telefônico praticado por indivíduos que se passaram por funcionários do INSS e a induziram a fornecer dados pessoais. Posteriormente, constatou a realização de contrato de empréstimo bancário em seu nome, no valor de R$ 1.145,00, e uma transferência via PIX de R$ 1.200,00, os quais afirmou desconhecer.

A sentença recorrida, apesar de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, considerou configurada a culpa exclusiva da consumidora, consignando que os dados pessoais e senhas foram fornecidos voluntariamente à parte fraudadora, afastando, assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fulcro no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A apelante sustenta, contudo, equívoco na apreciação das provas, especialmente no tocante à responsabilização objetiva do fornecedor de serviços. Argumenta que o banco recorrido não comprovou a legitimidade da contratação, tampouco demonstrou a autenticidade das transações, limitando-se a apresentar prints de tela e extratos bancários.

Defende, ainda, que a fragilidade dos sistemas de segurança das instituições financeiras constitui fortuito interno, o que atrai a responsabilização civil do fornecedor de serviços. Por fim, destaca a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, sobretudo diante de contratação eletrônica não certificada digitalmente e realizada sem o devido zelo por parte da instituição financeira.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos materiais e morais sofridos, com a consequente condenação do banco apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 328532366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira por operações bancárias não reconhecidas pela autora, pessoa idosa, que afirma ter sido vítima de golpe telefônico praticado por terceiros que se passaram por funcionários do INSS, ocasião em que forneceu dados pessoais e, posteriormente, verificou a realização de contrato de empréstimo no valor de R$ 1.145,00 e transferência via PIX de R$ 1.200,00, com descontos incidentes diretamente sobre seu benefício previdenciário.

Trata-se de típica relação de consumo, em que incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a sentença de improcedência apoiou-se na premissa de culpa exclusiva da consumidora, por ter fornecido seus dados a terceiros. Contudo, a narrativa inicial e os documentos acostados indicam que o golpe foi praticado mediante ardil específico voltado a idosos, com uso indevido do nome do INSS para conferir aparência de legitimidade à abordagem, o que potencializa a vulnerabilidade da consumidora. Não se trata de simples imprudência do correntista, mas de atuação direcionada de fraudadores em ambiente previsivelmente sensível, o que reforça a caracterização do risco do empreendimento.

A operação de empréstimo e o pagamento do boleto foram efetivados em sequência atípica, em contexto de flagrante engenharia social.

O réu, por sua vez, não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a adoção de medidas preventivas e de segurança aptas a evitar a fraude que acometeu a autora, encargo probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Nessas condições, não há falar em culpa exclusiva da vítima a afastar o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Ao contrário, a fraude perpetrada por terceiros, valendo-se de informações e estruturas que orbitam o sistema bancário e atingindo consumidora notoriamente hipervulnerável, configura fortuito interno, risco da atividade, cuja assunção recai sobre o fornecedor de serviços.

Registre-se, ainda, que os descontos incidentes sobre benefício previdenciário comprometem diretamente a subsistência da autora, o que agrava a gravidade da falha na prestação do serviço. Ao permitir a formalização de empréstimo e a realização de transferência que a correntista desconhece, com reflexos imediatos em sua única fonte de renda, a instituição financeira não observa o dever de segurança e de cuidado reforçado que se espera na concessão de crédito a idosos, especialmente quando há indícios de fraude.

Assim, impõe-se ao réu a responsabilidade objetiva pelos danos oriundos da fraude perpetrada, conforme previsto no art. 14 do CDC.

De igual forma, desta eg. Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DESCONTOS INDEVIDOS. APOSENTADORIA. NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra instituição financeira, sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome. O autor sustenta que não contratou o empréstimo e que foi vítima de golpe, tendo devolvido o valor creditado após orientação recebida por telefone. Pleiteia a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por parte do consumidor; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente pela fraude ocorrida na celebração do contrato; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes se insere no âmbito das relações de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, considerando a hipervulnerabilidade do autor — idoso, de baixa renda e reduzida instrução.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em contratos bancários, nos termos do art. 14 do CDC, da jurisprudência do STJ e da Súmula 479, uma vez que o risco da atividade econômica inclui a ocorrência de fortuitos internos.

A contratação mediante assinatura digital com reconhecimento facial, embora válida em abstrato, exige, no caso concreto, comprovação da manifestação de vontade livre e consciente do consumidor, o que não se verificou.

O comportamento do autor — devolução imediata dos valores e alegação de que esperava contratar cartão de crédito — revela ausência de ciência acerca da natureza do contrato, reforçando os indícios de fraude.

A responsabilidade da instituição financeira não se afasta pelo fato de a devolução ter sido feita a terceiros, pois isso reforça a ocorrência de golpe no âmbito da cadeia de fornecimento, com possível envolvimento de correspondente bancário.

A contratação se deu logo após a concessão do benefício previdenciário, em desconformidade com as normas administrativas do INSS, o que evidencia a negligência da instituição financeira na verificação das condições do consumidor.

É devida a restituição simples dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, não havendo comprovação de má-fé da instituição.

O desconto indevido no benefício previdenciário de idoso hipervulnerável, comprometendo sua subsistência, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado realizada mediante biometria facial não comprova, por si só, a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor hipervulnerável.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros no processo de contratação, quando não adota medidas eficazes para garantir a segurança da operação.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso, decorrente de contrato fraudulento, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, arts. 104, I, 406 e 944; CDC, arts. 2º, 6º, I e III, e 14; Estatuto do Idoso, arts. 2º e 3º; CPC, art. 98, § 3º; LGPD, arts. 43, 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

(N.U 1045554-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

No tocante ao dano moral, entendo igualmente caracterizada a responsabilidade da instituição financeira. A subtração de numerário da conta, em contexto de fraude, somada à negativa de solução adequada mesmo após comunicação tempestiva, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A situação gera insegurança, angústia e sensação de vulnerabilidade no consumidor, que vê frustradas legítimas expectativas de proteção e de suporte da instituição à qual confiou seus recursos.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os valores adotados por esta eg. Câmara, entendo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo objeto da demanda, determinando o cancelamento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora dele decorrentes;

b)
CONDENAR
o apelado à restituição, na forma simples, de todos os valores indevidamente descontados da apelante referentes ao contrato declarado nulo, acrescido da Taxa Selic (juros e correção), até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e da data de cada desconto efetuado, respectivamente;

c)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil), acrescido da Taxa
Selic
(juros e correção), até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025